Tribunal: TJDFT
Processo: 0730771-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730771-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravada: Anna Cecília Andrade Porto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0735793-23.2019.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por ANNA CECÍLIA ANDRADE PORTO em desfavor de AMIL- ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA e de CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL ESTÂNCIA RESILIÊNCIA LTDA., pelo qual requer: a)a intimação da Executada AMIL para pagar o valor de R$ 16.082,23 (dezesseis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) a título de dano moral e multa devido a Exequente ANNA CECÍLIA ANDRADE PORTO e o montante de R$ 3.497,14 ( três mil e quatrocentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) devidos ao PRODEF no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, acrescido de mais 10% a título de honorários advocatícios (art. 523, § 1o/CPC) totalizando R$ 19.579,37 (dezenove mil e quinhentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos); b)a intimação da Executada CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL ESTÂNCIA RESILIÊNCIA LTDA, para pagar o valor de R$ 15.012,11 (quinze mil e doze reais e onze centavos) a título de dano moral devido a Exequente ANNA CECÍLIA ANDRADE PORTO e o montante de R$ 3.497,14 ( três mil e quatrocentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) devidos ao PRODEF no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, acrescido de mais 10% a título de honorários advocatícios (art. 523, § 1o/CPC) totalizando R$ 18.509,25( dezoito mil e quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos); Intimados para efetuarem o pagamento, a primeira executada efetuou o depósito de R$ 10.355,25 – id 52702113, e a segunda executada peticionou alegando que o depósito efetuado pela AMIL quitava o débito e requereu o arquivamento da execução ante o excesso de execução. A exequente requereu o prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente de R$ 11.936,26. Encaminhados os autos à Contadoria, essa apontou débito remanescente de R$ 8.803,03, além de multa R$ 1.145,84 devida somente pela AMIL. Decido. No presente processo, as executadas foram condenadas de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Confira-se : Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e: a) reconhecer a legitimidade passiva da sociedade empresária Centro de Reabilitação Psicossocial Estância Resiliência Ltda; b) determinar que a sociedade anônima AMIL Assistência Médica Internacional S/A custeie, integralmente e sem limite temporal, os gastos relativos à internação da apelante, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento, se ainda persistir a necessidade de internação da apelada, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais); c) estabelecer o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como indenização pelos danos morais suportados pela apelante. A executada AMIL foi ainda condenada pelo STJ ao pagamento de multa de 3% sobre o valor da causa – id 50440009 - Pág. 19. Nada obstante a executada AMIL ter efetuado o depósito de R$ 10.355,25 – id 52702113, não apresentou impugnação. A segunda executada não impugnou o cumprimento de sentença, limitando-se a afirmar que o débito fora quitado com o depósito efetuado pela AMIL, afirmando laconicamente que haveria excesso. Como é cediço, cabe ao impugnante declarar o valor correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo – art. 525, § 4o CPC. Como não foi apresentado o valor correto no entendimento dos executados, restou incontroverso o valor do débito apontado na inicial do cumprimento de sentença. A executada AMIL alega que cumpriu sua obrigação com o depósito de sua parte. Todavia, trata-se de dívida solidária ante a relação jurídica consumerista que há entre as partes – art. 7o, parágrafo único, CDC. Assim, responde a executada solidariamente com a segunda executada pelo débito remanescente. Como houve condenação em parte não solidária, é de se verificar qual débito foi quitado. A executada indicou o pagamento na seguinte forma: Todavia, considerando que essa Executada já realizou o pagamento de sua cota parte da condenação no valor de R$ 10.355,25. O referido valor diz respeito aos danos morais no importe de R$ 7.557,82; honorários de sucumbência R$ 1.748,40 e multa de 3% R$ 1.049,03. (ID no 52701464 e anexos) Na forma do art. 352 CC, a devedora de dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Considerando, pois, a imputação de pagamento feita pela devedora, e que houve pagamento integral do débito não solidário, respondem as executadas de forma solidária pelo débito remanescente. O valor devido foi atualizado pela Contadoria até o mês de maio de 2020 - id 63084346. O débito remanescente total é de R$ 9.948,87, resultado da soma do valor remanescente com a multa de 3% ressalvada na planilha da Contadoria. Isso porque, uma vez que a multa já foi paga pela AMIL, como visto acima, o valor de R$ 1.145,84 indicado na planilha da Contadoria deixa de referir-se à multa e passa a incorporar o débito total remanescente. Ao valor devem ser acrescidos multa e honorários da fase de cumprimento de sentença – art. 523, § 1o, CPC. Fica a exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora. Ficam as partes intimadas.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18812546), em síntese, ter efetuado o pagamento do montante correspondente à condenação que lhe fora imposta, bem como do valor da multa aplicada. Assevera que inexiste pagamento remanescente a ser procedido pela sociedade anônima ora agravante. Destaca que a multa fixada em 3% (três por cento) do valor da causa já foi devidamente paga, não sendo possível que a aludida condenação seja novamente exigida. Menciona que o saldo remanescente deve ser exigido preferencialmente da segunda devedora e não em desfavor da sociedade agravante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento do pagamento, pela agravante, dos valores que lhe foram impostos, assim como domontante correspondente à multa previamente fixada, para que o cumprimento de sentença prossiga apenas contra a segunda devedora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18846573 e Id. 18856574). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual excesso referente os valores exigidos por Anna Cecília Andrade Porto em sede de cumprimento de sentença. A Egrégia Terceira Turma Cível proferiu acórdão (Id. 50440036 dos autos do processo principal) que reformou a sentença que julgou improcedente o pedido formulado por Anna Cecília Andrade Porto para: “a) reconhecer a legitimidade passiva da sociedade empresária Centro de Reabilitação Psicossocial Estância Resiliência Ltda; b) determinar que a sociedade anônima AMIL Assistência Médica Internacional S/A custeie, integralmente e sem limite temporal, os gastos relativos à internação da apelante, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento, se ainda persistir a necessidade de internação da apelada, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais); c) estabelecer o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como indenização pelos danos morais suportados pela apelante.” Posteriormente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 50440009 dos autos do processo principal), ao julgar agravo interno interposto contra decisão que não conheceu o recurso especial manejado pela agravante, aplicou multa de 3% (três por cento) do valor da causa em desfavor da sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A. Após o trânsito em julgado do aludido acórdão, a credora requereru o cumprimento da sentença (Id. 50439523), pugnando pelo pagamento do valor atualizado da indenização por danos morais, bem como da multa fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a credora, o valor atualizado da aludida indenização consistiu em R$ 18.509,25 (dezoito mil quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos) e o da multa em R$ 1.072,12 (mil e setenta e dois reais e doze centavos). A sociedade agravante, assim, procedeu ao depósito judicial de R$ 10.355,25 (dez mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) (Id. 52702092), montante que afirmou corresponder à parte da condenação que lhe fora imposta e à multa fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Convém destacar que as devedoras foram condenadas sob a sistemática do Código de Defesa de Consumidor. Assim, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, há responsabilidade solidária das devedoras ao pagamento de indenização por danos morais à credora. Por essa razão, não procedem as alegações da sociedade anônima no sentido de que somente seria responsável pelo pagamento de certa parte da referida condenação. Quanto ao mais, não houve nova cobrança do valor alusivo à multa fixada pelo Colendo Superior Tribunal Justiça. A Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 63084346 dos autos do processo principal) apurou que após o pagamento parcial procedido pela sociedade agravante, ainda havia saldo remanescente no valor de R$ 8.803,03 (oito mil e três reais e três centavos) e de R$ 1.145,84 (mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) alusivos à multa em questão. Na oportunidade o montante correspondente ao depósito judicial procedido pela agravante foi considerado apenas para o pagamento da indenização por danos morais. No entanto, a sociedade anônima agravante especificou que no montante depositado judicialmente estava incluído o pagamento integral da multa fixada em seu desfavor. Assim, o Juízo singular apenas incluiu no valor remanescente da indenização por danos morais a quantia que a Contadoria Judicial asseverou referir-se à multa que considerou não ter sido objeto de pagamento. Diante desse cenário, mostra-se adequada a exigência do valor de R$ 9.948,87 (nove mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), sendo devido ainda o acréscimo de multa e de honorários da fase de cumprimento de sentença sobre o aludido montante, em razão do pagamento parcial, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC. Por essas razões, as alegações articuladas não revelam a ocorrência de erronia do valor exigível na fase de cumprimento de sentença. Logo, não está satisfeito o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator